Tribunal: TJSP
Processo: 2083817-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida – Plano coletivo a que não se aplicam os índices estabelecidos pela ANS – Inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, sem a devida instrução probatória – Alegada abusividade não demonstrada, de pronto –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida – Plano coletivo a que não se aplicam os índices estabelecidos pela ANS – Inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, sem a devida instrução probatória – Alegada abusividade não demonstrada, de pronto – Decisão mantida – Recurso improvido.